Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744248-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 78793686 e documentos que a instruem. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da não complementariedade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, não poderá o recorrente complementar, alterar ou substituir suas razões, por força da preclusão consumativa. Posta a questão nestes termos, o pedido complementar de antecipação da tutela recursal (Id 78793686) apresentado em petição avulsa em momento posterior à interposição do recurso de agravo de instrumento ofende o princípio da complementaridade recursal. Assim, cumpra-se o despacho de ID 77250236. Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. P.I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator